Tribunal: TJDFT
Processo: 0723190-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723190-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: P. D. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: ROBERT NUNES GARCIA AGRAVADO: PRODEESPE-CAPACITACAO EM EDUCACAO ESPECIAL EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por P. D. S. G., representado por ROBERT NUNES GARCIA, seu pai, em face da decisão ID 161039965, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido Liminar de Urgência n. 0710887-09.2023.8.07.0007, ajuizada em desfavor de PRODEESPE-CAPACITACAO EM EDUCACAO ESPECIAL EIRELI – ME. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência, pleiteada para que o requerido matriculasse o autor no curso supletivo e, caso fosse aprovado nos exames, emitisse o Certificado ou Diploma de Conclusão do Ensino Médio, viabilizando a matrícula no ensino superior para o qual foi aprovado (petição inicial ID 160985761). Confira-se: [...] O pedido liminar não merece atendimento, pois não há probabilidade do direito alegado pelo autor, conforme se exige pelo art. 300 do CPC. Com efeito, como bem pontuado no julgamento da referida matéria, por ocasião do julgamento do IRDR no 13, TJDFT, “de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". É dizer, a pretensão autoral se trata de procedimento ilegítimo de avanço de estudos, sem vínculos com os objetivos de ensino da etapa cursada e divergente das finalidades da educação básica, pouco importando que seja bom aluno ou que tenha boas notas, já que ainda é um adolescente, que não concluiu a carga horária mínima exigida pela legislação de regência, não se mostrando razoável, legitimo ou proporcional sua pretensão de ingresso no ensino superior, em faculdade particular, sem ter cursado o terceiro ano do ensino médio. [...] Destarte, com base nas razões expostas e com fulcro nos precedentes jurisprudenciais citados, inclusive a decisão proferida no IRDR no13, TJDFT, que ao meu ver é vinculativa, nos termos do art. 927, II do CPC, INDEFIRO o pedido liminar deduzido pelo autor. [...] Nas razões recursais, o agravante informa que está cursando o ensino médio e que foi aprovado no vestibular do UniCEUB. Noticia que pleiteou ao agravado a matrícula no curso supletivo, a fim de adiantar a sua formação, mas que o pedido foi indeferido por não ter 18 (dezoito) anos de idade. Defende que o seu direito de buscar o ingresso em instituição de ensino superior, mediante aprovação em vestibular, está previsto nos arts. 205 e 208, inciso V, da Constituição Federal – CF. Sustenta, ainda, ter demonstrado maturidade suficiente ao ter sido aprovado no vestibular. Cita julgados para amparar a sua tese. No que concerne ao perigo de dano, registra que o prazo final para a apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio perante a instituição de ensino superior finda em 31/7/2023. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinado ao agravado que o matricule no curso supletivo e que emita o Certificado de Conclusão do Ensino Médio até o dia 31/7/2023, caso seja aprovado nos exames; e, b) no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida e “deferir” a tutela de urgência vindicada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de o agravante, estudante de 16 (dezesseis) anos de idade do 3o (terceiro) ano do ensino médio, realizar exames de curso supletivo e, em caso de êxito, adiantar a conclusão do ensino médio para viabilizar o acesso ao ensino superior, para o qual foi aprovado em vestibular. O tema tem suscitado divergências neste eg. Tribunal de Justiça, tendo sido objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 13, cujo julgamento resultou na fixação da seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. O entendimento fixado, contudo, não constitui precedente de observância obrigatória porque o Acordão não transitou em julgado, em vista da pendência de julgamento do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário interpostos (art. 987, § 1o, CPC). Assim, o mero julgamento do IRDR não pode servir, por si só, de óbice à concessão da tutela de urgência requerida. Diante dessa premissa, passo a apreciar a presente hipótese. Com efeito, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei n. 9.394/1996) prevê a maioridade como requisito para a realização de exames supletivos, senão vejamos: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (Grifou-se). Entendo, entretanto, que a restrição etária deve ser interpretada em harmonia com a Constituição Federal, notadamente com o art. 208, inciso V, que prevê caber ao Estado garantir a educação mediante a garantia de “[...] acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”. Nessa perspectiva, tenho que o fato de o agravante ainda ter 16 (dezesseis) anos de idade – e estar cursando o 3o (terceiro) ano do ensino médio – não indica, por si só, falta de capacidade e maturidade intelectual, a impedir o ingresso no ensino superior. Necessário, pois, prestigiar o conhecimento e o potencial demonstrados com a aprovação no vestibular do UniCEUB – 2o semestre de 2023 para o curso de Arquitetura e Urbanismo (ID 47761844, pág. 41). Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado recente desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. MATRÍCULA. REALIZAÇÃO DE EXAMES. EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, visando a determinar que o agravado promovesse a matrícula da agravante e lhe aplicasse exames supletivos necessários à conclusão do ensino médio, haja vista aprovação em vestibular. 2. Apesar de algumas divergências, tem esta e. Corte de Justiça entendido pela possibilidade de jovens, menores de 18 (dezoito) anos, realizarem matrícula em curso supletivo de ensino médio, quando demonstrado seu amadurecimento intelectual, principalmente pela aprovação em vestibular de curso superior. Isto porque, ainda que o artigo 38, parágrafo 2o, da Lei no 9.394/96 preveja a idade mínima de 18 (dezoito) anos, deve ele ser interpretado de forma sistêmica e, ainda, em cotejo com o interesse amparado pelo artigo 208 da Constituição Federal, que é a facilitação do acesso à educação, segundo a capacidade de cada um. Probabilidade do direito evidenciada. Precedentes desta Corte. 3. Tem-se por evidenciada a maturidade e capacidade que a realização de curso supletivo requer para a aluno que, na data do ajuizamento da ação de origem possuía 16 anos e 8 meses de idade, cursava o 2o ano do ensino médio, fora aprovada para o curso de Psicologia. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1241340, 07252072720198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Diante disso, vislumbro a probabilidade do direito vindicado. Da mesma forma, reputo presente o perigo de dano, pois o agravante dispõe de tempo exíguo para a realização dos exames supletivos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao agravado que admita a matrícula do agravante e que lhe assegure a realização dos exames supletivos necessários à conclusão do ensino médio, bem como que emita o Certificado de Conclusão do Ensino Médio – ou documento equivalente – em caso de aprovação, até a manhã do dia 31/7/2023. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Após, remeta-se à Procuradoria da Justiça. Publique-se. Brasília,14 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator